Tribunal: TJDFT
Processo: 0036100-09.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ CONDENADA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO FIRMADO NO FIM DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. INVOCAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES LIMITADAS ÀS ALEGAÇÕES DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS E DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO NA AMPLITUDE MÁXIMA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Ré condenada por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com 29, do Código Penal, porque participou do planejamento e da execução de indivíduo que lhe tinha confiança estrita. Assim agiu para satisfazer o ressentimento que tinha do próprio marido quando este anunciou que iria deixá-la. O crime foi planejado pela mulher junto com três comparsas, que atacaram inopinadamente a vitima quando esta julgava estar entre amigos.

2 A Defesa firmou termo de apelação no fim do julgamento em plenário, invocando todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, mas restringiu suas razões às alegação de contrariedade às provas dos autos e injustiça na pena. Como é o Termo que delimita o alcance do apelo, este deve ser conhecido em sua extensão máxima.

3 Não há nulidade na decretação da revelia quando os documentos demonstram que se tentou debalde intimar a ré nos endereços que indicou nos autos. A Justiça não pode esperar o momento mais conveniente à ré para se apresentar e prosseguir no processo, tendo a mesma pleno conhecimento do estágio da ação penal em curso. O fato da absolvição no primeiro julgamento não implica resolução definitiva da lide, de sorte que a ré arcará com o ônus da mudança de domicílio para outro Estado sem comunicar ao Juízo. Também, não se demonstrou prejuízo concreto advindo de sua ausência no segundo julgamento. O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente e culminou em uma sentença que refletiu estritamente aos princípios e normas processuais, bem como ao que decidiram os jurados.

4 Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos: depoimentos lógicos e convergentes colhidos em Juízo. A confissão extrajudicial da ré foi corroborada pela confissão do corréu em Juízo e pelos depoimentos dos policiais que investigaram o caso.

5 A jurisprudência admite que o aumento da pena-base por cada circunstâncias judicial desfavorável de até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas pelo tipo penal em abstrato. No caso, uma única moduladora ensejou um aumento de três anos, que foi decotado para dois.

6 Apelação parcialmente provida.